Tribunal: TJSP
Processo: 2257875-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Agravante que ingressou com liquidação por arbitramento, a fim de apurar o quantum devido – Agravado intimado para apresentar documentos e cálculos – Manifestação do agravado que não constitui impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto este procedimento ainda não foi iniciado – Decisão que considera referida manifestação como

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Agravante que ingressou com liquidação por arbitramento, a fim de apurar o quantum devido – Agravado intimado para apresentar documentos e cálculos – Manifestação do agravado que não constitui impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto este procedimento ainda não foi iniciado – Decisão que considera referida manifestação como impugnação, para acolher a impugnação e reconhecer excesso de execução, declarando devido o valor de R$ 29.545,65 e condenando o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 100.000,00 – Descabida a fixação de honorários, visto que se trata, na realidade, de procedimento de liquidação – Condenação aos honorários que deve ser afastada – Produção de prova pericial – Desnecessidade - Os elementos constantes nos autos se revelaram suficientes para a apuração do quantum devido - O r. juízo a quo pode, com base nos documentos dos autos e cálculos ofertados pelas partes, apurar minuciosamente o quantum devido na hipótese – Prova pericial dispensada – Inteligência art. 510 do CPC – Decisão parcialmente reformada, apenas para afastar a incidência dos honorários de sucumbência – Recurso parcialmente provido*